Tribunal: TJDFT
Processo: 0709495-69.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. TERRACAP. ADQUIRENTE ORIGINÁRIO. POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS A TERCEIRO. ANUÊNCIA DESNECESSÁRIA. OUTORGA DA ESCRITURA DEVIDA. RECUSA DA TERRACAP. INDEVIDA. REGULARIDADE DA CESSÃO DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia se expressa na obrigação da Terracap em outorgar escritura definitiva do imóvel aos autores, sucessores da cessionária, em vista da cessão de direitos sobre o bem pelo adquirente originário a terceiro, sem anuência da companhia ré.

2. É cediço que a vedação de cessão a terceiros se encerra com o cumprimento das condições para a transmissão da propriedade do imóvel em favor da pessoa contemplada, independentemente da anuência da ré. Precedentes dessa Corte de Justiça.

3. Comprovada a existência de negócio jurídico de cessão de bens entre o adquirente originário e terceiro, bem como a atestada a quitação do preço avençado no instrumento particular, o que foi confirmado pela própria ré na contestação, entende-se regular a transferência de domínio, não se constatando quaisquer violações ao princípio da continuidade do registro. Ademais, não há falar na invalidade do negócio jurídico por ausência de anuência da Companha Ré, uma vez que essa autorização é desnecessária.

4. No caso dos autos, a parte autora comprovou a regularidade do instrumento particular de cessão de direitos sobre o imóvel, a efetiva quitação do negócio primevo, assim como a recusa da proprietária Terracap à escrituração da transmissão de direitos sobre o bem. Portanto, uma vez constatado o cumprimento dos requisitos para a outorga da escritura, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.